Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRÉVIO AJUIZAMENTO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. DECLÍNIO DAQUELE JUÍZO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR EM VIANÓPOLIS/GO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO RÉU. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAIS. FOROS CONCORRENTES. ART. 516, § ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MITIGAÇÃO DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ E No 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil - CPC prevê, como regra, que o juízo competente para o cumprimento de sentença é aquele que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II). O Código também faculta ao exequente optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer (art. 516, parágrafo único). A fase de liquidação de sentença apenas precede a fase de cumprimento.

2. Nos casos de liquidação e execução individuais, com base no diálogo das fontes e na facilitação de acesso à justiça, a parte pode optar pelos foros concorrentes previstos no parágrafo único, do art. 516. Tais foros visam facilitar a satisfação da obrigação, de maneira que eventuais modificações de fato permitem a alteração do juízo competente, ainda que no curso do cumprimento de sentença. Ou seja, mitiga-se o princípio da perpetuação da competência.

3. Na liquidação e na execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva a distribuição será sempre aleatória e podem ser ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há diversos foros possíveis.

4. Na hipótese, o consumidor ajuizou, inicialmente, a liquidação de sentença perante o juízo federal, que declinou da competência para o foro do domicílio do consumidor. A despeito da expressa discordância, o feito foi remetido ao juízo estadual de Vianópolis/GO, onde o processo foi extinto sem resolução de mérito.

5. Ainda que os autos tenham tramitado em outro juízo, não há que se falar em prevenção (art. 286, II, do CPC), pois os foros são concorrentes e podem ser modificados no curso da execução. Se os autos fossem remetidos ao juízo de Vianópolis/GO, um simples requerimento fundamentado dirigido àquele juízo poderia alterar a competência.

6. O juízo da circunscrição judiciária de Brasília/DF é o foro onde está situada a sede do banco executado e no qual foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de escolha aleatória. É direito do consumidor a escolha do foro no qual promoverá a demanda com maior facilidade para o restabelecimento dos seus direitos (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC).

7. O foro em razão do território tem natureza relativa. Não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência. Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT. No caso, o Banco do Brasil suscitou preliminar de incompetência em contestação, porém para o reconhecimento da competência do juízo da justiça federal. O juízo declinou da competência sob fundamentos jurídicos diversos dos alegados.

8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.